Tribunal: STF
Processo: RE 1489393
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: TEMA 1.240 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo internacional e nacional - Falha na prestação do serviço - Cancelamentos de voos sem aviso prévio ao passageiro - Ausência de prestação de informações adequadas por parte da companhia aérea, que igualmente não cuidou de buscar alternativas ao cumprimento do contrato de transporte - Inobservância dos arts. 730 e 734 do Código Civil, bem como do dever de informação previsto na legislação consumerista - Dano moral Configuração - Indenização arbitrada em seis mil reais para cada passageiro, dadas as peculiaridades do caso - Hipótese que não se enquadra no RE 636.331/RJ - Danos materiais - Indenização cabível, dada a comprovação dos gastos - Sentença de procedência da ação indenizatória mantida Apelação improvida” (fl. 2, e-doc. 16).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 178 da Constituição da República e o Tema 210 da repercussão geral.



    Afirma que “o v. acórdão recorrido não reconheceu a prevalência da legislação especial que disciplina o transporte aéreo internacional – p. ex. Convenção de Montreal – sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, contrariando e negando vigência ao disposto no artigo 178 da Constituição Federal e ao entendimento consolidado na Tese 210 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, julgando caso tão somente sob a perspectiva do disposto no Código de Defesa do Consumidor” (fl. 7, e-doc. 19).



    Argumenta que “não há fundamento ou razão para afastar a aplicabilidade, por exemplo, do disposto nos artigos 19 (que trata de excludente de responsabilidade) e 35 (prescrição bienal) da Convenção de Montreal, aos casos que são discutidos danos morais e, por outro lado, aplicá-los aos casos que veiculam pedidos de indenização por danos materiais, tudo em decorrência da prestação de serviços de transporte aéreo internacional” (fl. 9, e-doc. 19).



    Pede “o recebimento do presente recurso no seu duplo efeito, suspensivo e devolutivo, e, ao final, seja integralmente provido para que seja reconhecida a violação ao disposto no artigo 178 da Constituição Federal e o seu sentido e alcance consolidado através da Tese de Repercussão Geral nº 210, para invalidar o v. Acórdão recorrido de modo a determinar novo julgamento do caso a partir da observância do disposto na Convenção de Montreal e demais normas que disciplinam o transporte aéreo internacional, com preponderância sobre o disposto no Código de Defesa do Consumidor, tudo em decorrência do disposto no artigo 178 da Constituição Federal, arbitrando-se honorários advocatícios em favor da recorrente” (fl. 10, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Cabível, pois, a indenização por dano moral. Observe-se, na sequência, que, embora o E. Supremo Tribunal Federal, no RE 636.331/RJ, em regime de recurso repetitivo, tenha definido que ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’, não é menos certo que nesse mesmo v. aresto observou que ‘É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais’ (...). Assim, a aplicação dos limites fixados na referida Convenção se referem apenas à indenização fundada em danos materiais, não podendo ser aplicado àquela baseada em dano moral. (...) Por outro lado, ainda que se aplique referida Convenção, a previsão contida em seu art. 29 afasta apenas aquela ‘indenização punitiva, exemplar ou de qualquer natureza que não seja compensatória’, no que não se insere a indenização por dano moral, que, como é sabido, segue também aquela regra do art. 944 do Cód. Civil, isto é, ‘mede-se pela extensão do dano’” (fls. 4-6, e-doc. 16).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, este Supremo Tribunal assentou:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).



    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. 



    Em sucessivos julgados sobre a observância desse paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de serem inaplicáveis as convenções internacionais de Varsóvia e de Montreal em ações indenizatórias por danos morais em atraso de voo internacional e extravio de bagagem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 3..11.2023. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A orientação desta Corte, quanto ao alcance da norma internacional, nos termos do Tema 210 da repercussão geral, refere-se tão-somente à restituição de danos materiais. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, em vista da indenização pleiteada, analisou a questão da prescrição em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera a distinção entre danos morais e materiais realizada no paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral. 3. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º e §2º, do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.456.902-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “Embargos de Declaração. Repercussão Geral. Reafirmação de Jurisprudência. Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas nas Convenções de Varsórvia e Montreal. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Contradição. Inocorrência. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados. 1. O Plenário desta Suprema Corte, em diversas oportunidades, assentou a inexistência de prejuízo às partes pela reafirmação de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal em meio eletrônico, ao feitio do art. 323-A do RISTF. 2. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório o decisum. 3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 4. Ausência de contradição justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.394.401-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2023).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO. TEMA 210. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inaplicável a Convenção de Montreal para a contagem do prazo prescricional para as indenizações por danos morais. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.358.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    6. Em 16.12.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.394.401-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional para reafirmação da jurisprudência no sentido de que “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (Tema 1.240).



    Verifica-se que o Tribunal de origem condenou a recorrente a reparar danos morais causados por atraso em voo internacional, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, pelo que o acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora